Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRARRAZÕES EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBEDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. LEI N. 5.175/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864. POSTERIOR PAGAMENTO NO ANO DE 2022. DIFERENÇAS. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MÁCULA À SEPARAÇÃO DE PODERES. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apresentação de contrarrazões em duplicidade impede o conhecimento da segunda petição, uma vez que operada a preclusão consumativa.
2. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso do réu, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A Lei Distrital n. 5.175/2013, ao dispor sobre a carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, reestruturou a tabela de escalonamento vertical, a partir de 1o/9/2013, de modo que o reajuste do vencimento básico seria realizado em 3 (três) parcelas (1o/9/2013, 1o/9/2014 e 1o/9/2015).
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
5. Em que pese o início do pagamento da terceira parcela a partir de abril de 2022, se as leis orçamentárias para o exercício financeiro dos anos antecedentes (2015 a 2021) não incluíram a dotação necessária para arcar com o reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, incide a tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) e, conseguintemente, a impossibilidade de aplicação retroativa e de pagamento de diferenças afetas aquele período, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à Súmula Vinculante n. 37.
6. Recurso provido. Sentença reformada.